Tribunal: TJBA
Processo: 8005221-91.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005221-91.2020.8.05.0103 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANTONIO ALBERTO SOUZA SANTOS Advogado(s): ANDRE VINICIUS ALCANTARA DE OLIVEIRA GONCALVES LIMA, MAX RODRIGO DA CRUZ LEITAO, MICHEL DE ALMEIDA BEZERRA, RAIMUNDO ALCANTARA DE OLIVEIRA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. REFORMA DA SENTENÇA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ A DATA DA PERÍCIA JUDICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO MISERO". I. Caso em exame Ação acidentária ajuizada objetivando a concessão de auxílio-doença acidentário em virtude de Síndrome do Túnel do Carpo Sensitiva Bilateral e parestesia, com nexo causal relacionado à atividade profissional bancária. Sentença de improcedência, com revogação da tutela antecipada. Apelação do segurado buscando a concessão do benefício. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório permite a concessão do benefício de auxílio-doença acidentário, mesmo diante de laudo pericial que não confirmou explicitamente o nexo causal, mas em cotejo com documentos médicos e Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) acostados aos autos. III. Razões de decidir Aplicação do princípio "in dubio pro misero" para assegurar interpretação mais favorável ao segurado, diante da dúvida existente no laudo judicial e da robustez de documentos médicos que atestam a incapacidade laboral temporária. Reconhecimento da incapacidade laborativa do apelante até a data da perícia judicial. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para converter o benefício de auxílio-doença nº 705.829.533-7 para a modalidade acidentária (B-91), com DIB (data de início do benefício) em 28/07/2020 e DCB (data de cessação do benefício) em 22/03/2021, com compensação de parcelas eventualmente pagas a título de antecipação de tutela ou administrativamente. Tese de julgamento: "1. Em ações acidentárias, na presença de dúvida fundada sobre o nexo causal entre a moléstia e a atividade laboral, deve ser aplicado o princípio 'in dubio pro misero' em favor do segurado. 2. A existência de documentos médicos e de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) podem suprir eventual insuficiência do laudo pericial judicial, autorizando a concessão do benefício previdenciário." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 194, parágrafo único, III; Lei nº 8.213/1991, arts. 59 e 129, p.u.; CPC, arts. 371, 375 e 479. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.479.564/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 2ª Turma, j. 06.11.2014; STJ, AgInt no AREsp 1099555/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 05.10.2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8005221-91.2020.8.05.0103, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilheus/BA, em que figuram como apelante ANTONIO ALBERTO SOUZA SANTOS e como apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 2025. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA